Tribunal: TJSP
Processo: 1010086-60.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes). Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Rescisão contratual que se deu por culpa da vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Lucros cessantes

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes). Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Rescisão contratual que se deu por culpa da vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Lucros cessantes fixados no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por cada mês de atraso. Termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora mantidos. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais advocatícios fixados. Recurso da ré não provido.